Tribunal: STF
Processo: AI 613772
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Inviável o agravo
   regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da
   decisão agravada. Precedentes.